Tribunal: TJDFT
Processo: 0705263-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DISTRITAL 5.177/13. RESERVA DE VAGAS PARA GESTANTES E MÃES COM FILHO DE ATÉ DOIS ANOS DE IDADE EM ESTACIONAMENTOS. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO CONTRAN. CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
A ausência de regulamentação da Lei Distrital 5.177/13 – que dispõe sobre a reserva de vagas para gestantes e mães com filho de até dois anos de idade em estacionamentos – pelo órgão competente, no caso, Contran, inviabiliza o seu cumprimento pelo Distrito Federal, restando patente a falta de interesse processual.